Tribunal: TJDFT
Processo: 0727188-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE CONTRATOS E DE NEGATIVAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.O suplicante alegou superendividamento, impossibilitando o cumprimento das obrigações mensais sem prejuízo à subsistência própria e familiar. Requereu a suspensão da exigibilidade dos valores devidos e a abstenção dos agravados de incluir seu nome em cadastros de restrição ao crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso sub judice, a discussão não envolve a legitimidade das cobranças, mas superendividamento do mutuário, e se seria possível sobrestar a forma de execução dos respectivos contratos ou até substituí-la por outra que respeite a capacidade financeira do devedor, tudo para lhe assegurar meios mínimos para sua subsistência digna. Nesse caso, é preciso seguir o regramento previsto na lei especial, ainda que esteja identificada ou definida a causa preponderante desse endividamento.
4.Quanto ao pedido de impedir a inscrição do devedor em cadastro de proteção ao crédito, a medida é desprovida de plausibilidade, uma vez que o próprio agravante não nega sua condição e incapacidade de quitar as dívidas. A inscrição em cadastro de proteção ao crédito é não só uma consequência da mora ou do inadimplemento, como um direito do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
6. No caso de superendivamento, é preciso seguir o regramento previsto na lei especial, ainda que esteja identificada ou definida a causa preponderante desse endividamento.
7. A inscrição em cadastro de proteção ao crédito é consequência do inadimplemento e direito do credor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 11.181/2021.